Tribunal: CARF
Processo: 10480.720071/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.720071/2009-77
ACÓRDÃO
2201-012.360 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TSG TRANSVAL SERVICOS GERAIS LTDA - FALIDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PARCELAMENTO. RENÚNCIA. DEFINITIVIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A adesão a parcelamento caracteriza desistência, configurando-se renúncia
ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
razão pela qual declara-se definitivo o crédito tributário objeto do
lançamento, relativamente às competências objeto do parcelamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em razão da desistência do litígio decorrente do pedido de parcelamento
do débito.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil Julgamento no Recife (PE), consubstanciada no Acórdão no 11-30.972 (fls.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.360 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720071/2009-77
2
100/104), a qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
sujeito passivo, mantendo integralmente o crédito tributário em litígio.
Reproduzo abaixo o relatório do acórdão de primeira instância, que bem relata os
fatos ocorridos até aquela decisão.
Nos termos do relatório fiscal de fls. 34 a 37 e demonstrativos de fls. 5 a 18, tem-
se em pauta Auto de Infração para a exigência das contribuições sociais (relativas
a TERCEIROS) devidas pelo contribuinte acima identificado, incidentes sobre os
fatos geradores apurados nos seguintes levantamentos:
FP : Folha de Pagamento do 13o salário /2004 (dispensado de GFIP )
FP1 : Folha de Pagamento de 01 a 12/2004
Foram aplicadas as multas de 30% e 15%, respectivamente, para os
levantamentos FP1 e FP.
As bases de cálculo são resultante (sic) dos valores declarados nas folhas de
pagamento dos empregados e que não constam nas competentes Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP. Tudo conforme descrito nos já mencionados
demonstrativos fiscais.
A fundamentação legal para constituição da autuação em comento encontra-se
no Relatório de Fundamentos Legais do Débito – FLD (fls. 19 a 21).
Cientificado, por via postal, deste lançamento, o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 62 a 79), argumentando, em síntese:
D1 – não aplicação da alíquota mínima de 20% de multa prevista no artigo 61 da
Lei 9430/96;
D2 – equiparação à multa de 15% aplicada para a competência 13/2004, por se
tratar de mesmo fato gerador;
D3 – inconstitucionalidade do INCRA.
Nada aduziu acerca das bases de cálculo lançadas.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil Julgamento no Recife (PE) julgou
improcedente a Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE MORA.
A multa ora em julgamento foi exigida com base em normas regularmente
editadas e válidas à data do fator gerador do crédito tributário.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.360 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720071/2009-77
3
INCRA. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA.
O julgador administrativo não pode deixar de aplicar norma legal em vigor sob o
fundamento da Inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Contribuinte foi cientificada da decisão em 22/09/2011 (A.R. de fl. 123), tendo
apresentado, em 28/09/2011, o Recurso Voluntário de fls. 107/121, repisando as alegações da
Impugnação.
À fl. 130, consta despacho da unidade preparadora questionando sobre a existência
de pedido de parcelamento da Lei no 11.941/2009 em relação ao DEBCAD no 37.218.664-5, objeto
deste processo administrativo fiscal.
Conforme despacho de fl. 135, o DEBCAD objeto deste processo foi incluído no
parcelamento da Lei no 11.941/2009.
De acordo com o despacho de fl. 153, a empresa aderiu à modalidade RFB/PREV -
artigo 1o da Lei 11941/2009 e nela incluiu, dentre outros, este Auto de Infração. Porém, a
modalidade foi rescindida, não podendo mais ser incluída, de modo que o processo foi
encaminhado à PGFN.
Consta, à fl. 161, o seguinte despacho da unidade preparadora:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
O contribuinte foi notificado do lançamento do crédito 37.218.664-5 em
27/03/2009. A impugnação apresentada foi julgada improcedente em
09/09/2010. Houve a inclusão deste crédito, no parcelamento da Lei 11941/2009-
PREV-RFB-ART. 1o, em 12/09/2009 e a rescisão em 23/05/2014. Desta forma,
determino o ajuizamento do crédito 37218664-5. Por fim, arquive-se.
DATA DE EMISSÃO : 27/11/2015
A Contribuinte apresentou, em 17/06/2016, a petição de fls. 164/167, na qual alega
que o DEBCAD no 37.218.664-5 não se encontra devidamente consolidado, ante a ausência de
julgamento do Recurso Voluntário. Requer, assim, o julgamento do recurso, bem como a inclusão
do referido DEBCAD no programa de parcelamento.
Ao final, a unidade preparadora emitiu o seguinte despacho (fl. 181).
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
O contribuinte foi notificado do lançamento do crédito 37.218.664-5 em
27/03/2009. A impugnação apresentada foi julgada improcedente em
09/09/2010. Houve a inclusão deste crédito, no parcelamento da Lei 11941/2009-
PREV-RFB-ART. 1o, em 12/09/2009 e a rescisão em 23/05/2014; Porém
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.360 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720071/2009-77
4
apresentou recurso voluntário em 28/09/2011, não submetido a julgamento até a
presente data. Isto posto e considerando requerimento às folhas 164 a 168, que
enseja a devolução do processo da PGFN, ao CARF/MF/DF para apreciação do
pleito do contribuinte em relação ao débito 37218664-5.
DATA DE EMISSÃO : 07/07/2016
Daí, o processo foi distribuído a esse Relator, mediante sorteio.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo. Assim, passo à análise das demais condições de
admissibilidade.
Preliminarmente, há que ser considerada a inclusão dos débitos do presente
processo em parcelamento, de acordo com as informações dos autos, em especial o despacho de
fl. 181.
O pedido de parcelamento configura desistência e importa a renúncia ao direito
sobre o qual se funda o recurso, conforme o artigo 133, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 2023, não importando se houve rescisão posterior:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Considerando o acima evidenciado, resta caracterizada a desistência do recurso
pelo sujeito passivo.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário em razão da
desistência do litígio decorrente do pedido de parcelamento do débito.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.360 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.720071/2009-77
5
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 192
DF CARF MF
Original